Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
DIREITO CÍVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As relações contratuais são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do Código Civil), que impõe o dever de agir com honestidade, lealdade e transparência Sob essa perspectiva, a conduta das partes - durante todas as etapas contrato - deve ser examinada à luz do referido princípio, inclusive para verificar a extinção de contrato que não possui cláusula resolutória expressa.
2. Como consectário da boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual. O comportamento dos contratantes gera legítimas expectativas que, conforme as circunstâncias, ensejam direitos subjetivos - novas situações subjetivas. No caso, o princípio da boa-fé objetiva é auxiliar para definir o momento da extinção contratual (rescisão) e, consequentemente, a definição do termo inicial para curso da prescrição de pretensão indenizatória.
3. No caso, o contrato celebrado entre o autor e réu previa o prazo de 60 (sessenta) meses, a contar do registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, para a liquidação e quitação do empreendimento, após esse prazo, os lotes não vendidos seriam devolvidos ao contratante, ora agravados. O registro do loteamento ocorreu em 12.05.2008. O agravante poderia comercializar os lotes até 12.05.2013 (60 meses). Todavia, ainda que o agravante tenha ocorrido em mora, não é razoável em face do comportamento das partes, admitir a automática rescisão contratual: necessidade de prévia notificação.
4. A afirmação de que o descumprimento de qualquer cláusula enseja a rescisão contratual é disposição genérica e padronizada nos mais diversos contratos. A cláusula resolutória expressa requer objetividade. Ademais, a previsão de que haverá uma carteira de recebimento, mesmo após o prazo de 60 (sessenta) meses, indica a perenidade do vínculo contratual.
5. No que concerne à prescrição da pretensão indenizatória, aplica-se o prazo de 10 (dez) anos (art. 205, caput, do Código Civil) já que se trata de responsabilidade contratual, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e, parcialmente, provido. Prescrição afastada.